Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-25.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-25.2024.8.14.0029

APELANTE: BENEDITO NUNES PINHEIRO, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BENEDITO NUNES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0800139-25.2024.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

OAB/RJ 60.359

APELANTE/APELADO: BENEDITO NUNES PINHEIRO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO BANCO ITAÚ PROVIDO. RECURSO DE BENEDITO NUNES PINHEIRO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis
interpostas por
BANCO ITAÚ S/A
e
BENEDITO NUNES PINHEIRO
contra sentença da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA que: (i) declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 000624074652020041; (ii) condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00. O Banco Itaú alegou cerceamento de defesa pela ausência de saneamento e pela negativa de produção de prova, enquanto Benedito Nunes Pinheiro pleiteou a majoração dos danos morais. A Turma apreciou ambos os recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão
:

(i)
definir se a ausência da fase de saneamento e organização do processo, com julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença;

(ii)
analisar, superada a preliminar, a pretensão de majoração dos danos morais formulada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de decisão de saneamento viola o
art. 357 do CPC
, que exige a resolução das questões processuais pendentes, a delimitação das questões de fato, a definição da distribuição do ônus da prova e, se necessário, a designação de audiência, configurando
error in procedendo
.

4.

O juiz suprime indevidamente a fase probatória ao proferir sentença de forma inesperada, sem oportunizar às partes a especificação de provas, especialmente o
depoimento pessoal
requerido pelo Banco Itaú, caracterizando cerceamento de defesa.

5.

O julgamento surpresa viola os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, impondo a nulidade da sentença, conforme precedentes da própria
2ª Turma de Direito Privado do TJPA
, que reconhecem nulidade em hipóteses similares de julgamento antecipado sem prévio anúncio.

6.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o exame do recurso de Benedito Nunes Pinheiro, que versava exclusivamente sobre majoração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Banco Itaú provido. Recurso de Benedito Nunes Pinheiro prejudicado. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A supressão da fase de saneamento e organização do processo, com julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

2.

A sentença proferida sem estabilização da demanda e sem apreciação dos requerimentos de produção de provas é nula por
error in procedendo
.

3.

Reconhecida a nulidade da sentença, devem os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento, nos termos do art. 357 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800139-25.2024.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ 60.359

APELANTE/APELADO: BENEDITO NUNES PINHEIRO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITAÚ S/A e BENEDITO NUNES PINHEIRO
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã – Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 000624074652020041 e,

2) CONDENO o requerido, banco requerido, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação respeitada a prescrição quinquenal.

3) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês. (PJE Id nº 24994690, páginas de 1-6)

O Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ S/A
sustenta a reforma da sentença sob as seguintes vertentes:

Única preliminar:
Cerceamento de defesa por indeferimento do depoimento pessoal.

No mérito:

– Comprovação do proveito econômico obtido através dos extratos juntados;

– Contratação eletrônica regularmente constituída;

– Prova de existência do contrato;

– Demora no ajuizamento da ação;

– Danos morais indenizáveis não comprovados;

– Ausência de dano moral e restituição em dobro indevida;

– Necessidade de compensação do valor do empréstimo;

– Danos morais não configurados ou redução do
quantum;

Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso pelos fundamentos elencados; (PJe Id nº
24994691, páginas 1-15)

Contrarrazões não apresentadas. (PJe ID nº 24994700)

O Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO NUNES PINHEIRO
tem como argumento central única vertente: Majoração dos danos morais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
24994693 páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas com arguição de preliminar – princípio da dialeticidade. (PJE ID nº
24994699, páginas 1-5)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800139-25.2024.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

OAB/RJ 60.359

APELANTE/APELADO: BENEDITO NUNES PINHEIRO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto examinando o Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ S/A.

Juízo de Admissibilidade
: Recebo o Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Julgo a preliminar.

Cerceamento de defesa.

Adianto que a sentença objurgada realmente é nula de pleno direito eis a inteira inobservância aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si. Demonstro.

Cenário fático. Revisitando os autos, vejo que após a réplica à contestação, o magistrado proferiu sentença de forma totalmente inesperada, sem anunciar o ato, evidente então, que não foi oportunizado as partes a possibilidade de produção de provas, o que deveria ocorrer a partir do saneamento e organização do processo, o que não foi feito, pois ausente tal decisão.

Além disso, vejo que o BANCO ITAÚ S/A requereu no momento da peça contestatória, a produção de prova para o depoimento pessoal da autos, mas nada foi dito quanto ao pedido, pois não houve saneamento da ação tampouco a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

A partir do art. 357 do CPC, indico as inobservâncias aqui identificadas:

i-

O magistrado suprime a fase de organização e saneamento do processo, proferindo de imediato a sentença em detrimento ao regramento do artigo 357 do CPC, de realização obrigatória porque nessa etapa processual o julgador irá:

Art. 357.

omissis

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (O destaque é meu)

Entendo que a partir do saneamento e organização do processo o magistrado atende não apenas ao rito processual, mas também ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois nesse momento será fixado os pontos controvertidos e produzidas as provas que entendem necessárias, dando-se outro curso ao litígio a promover uma sentença ordeira, certa e segura juridicamente.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo (artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Nesse viés, compreendo que a sentença esta eivada de vicio insanável, e, portanto, não pode ser legitimada,
pois proferida de forma surpresa quando também deixou de anunciar o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024)
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada, pois houve pedido de produção de provas e instrução da ação, logo, essa questão deveria ser enfrentada pelo magistrado antes da
decisium
.

Vejo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade
.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO ITAÚ S/A E DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar suscitada e cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
segundo fundamentação acima esposada.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível de
BENEDITO NUNES PINHEIRO
dou por prejudicado ante a cassação da sentença.

Por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para cumprir a etapa processual do artigo 357 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/02/2026